Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731276-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. APELADO: P. H. F. D. A., ESPÓLIO DE RAQUEL VERAS FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO FALCAO DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora